Tribunal: TJBA
Processo: 8128285-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128285-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JACIRA CAETANO

Advogado(s)
:
FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face do acórdão que deu provimento parcial a seu anterior recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à indicação de improcedência dos pedidos iniciais e à redistribuição do ônus de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Basta uma simples leitura do julgado para se concluir pela inexistência de omissão. Há menção expressa à improcedência dos pedidos iniciais, com a reforma da sentença. Também há indicação quanto à redistribuição do ônus de sucumbência.

4. O embargante pretende, em realidade, rediscutir os termos do acórdão, o que é inviável em sede de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

IV. Dispositivo e tese

5. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8128285-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JACIRA CAETANO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.